Tribunal: TJSP
Processo: 0032791-61.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Múltiplas ações rescisórias objetivando a desconstituição de julgados fundamentados em ato normativo municipal. Declaração superveniente de inconstitucionalidade do ato normativo proferida pelo C. Órgão Especial. Processamento do incidente admitido em julgamento deste C. Órgão Especial ocorrido em 17.02.2021 (1a fase). MÉRITO (2a fase – fixação da

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Múltiplas ações rescisórias objetivando a desconstituição de julgados fundamentados em ato normativo municipal. Declaração superveniente de inconstitucionalidade do ato normativo proferida pelo C. Órgão Especial. Processamento do incidente admitido em julgamento deste C. Órgão Especial ocorrido em 17.02.2021 (1a fase). MÉRITO (2a fase – fixação da tese). Análise da controvérsia sobre o alcance dos arts. 525, § 1o, III, e §§ 12 e 15, e 535, III, §§ 5o e 8o do Código de Processo Civil. Impossibilidade de interpretação extensiva dos dispositivos. Limitação de sua aplicação apenas para os casos de declaração de inconstitucionalidade proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal. Previsão, pois, não extensiva à declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal Estadual. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Incidente acolhido para fixação da tese: "Arts. 525, § 1o, III, e §§ 12 e 15, e 535, III, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, tem aplicação limitada às decisões exaradas pelo C. Supremo Tribunal Federal, não abarcando o controle de constitucionalidade em âmbito estadual"